Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICATO/COBAP. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido por desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de indenizar decorre da violação aos direitos da personalidade, sendo cabível reparação sempre que houver lesão à honra, imagem, integridade psíquica, bem-estar ou outro bem jurídico tutelado.
4. O dano moral extrapatrimonial caracteriza-se quando a conduta ilícita ofende a dignidade da vítima, sendo presumido (in re ipsa) em situações que afetem direitos fundamentais, como a subsistência de aposentados dependentes do benefício previdenciário.
5. A jurisprudência considera os descontos indevidos em proventos de aposentadoria como lesão grave, especialmente quando envolvem pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, justificando a indenização por danos morais.
6. O montante indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico, atendendo ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão, a condição socioeconômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. O valor originalmente arbitrado foi reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia considerada suficiente para cumprir as funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral, especialmente quando comprometem a subsistência da vítima. 2. O arbitramento do dano moral deve observar o método bifásico, garantindo que a indenização atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento sem causa.